Tribunal: TJDFT
Processo: 0743288-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DISTRIBUIÇÃO E CITAÇÃO. PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO. IMPULSIONAMENTO DO FEITO. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. RESP no. 1.340.553/RS. TEMA 566. DISTINGUISHING. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Distribuída a execução fiscal e citada a parte executada dentro do prazo prescricional quinquenal, bem como indicado tempestivamente bens passíveis de penhora, não há que se falar em ocorrência de prescrição intercorrente por ausência de impulsionamento do feito pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.
2. Do exame do acervo fático-probatório, não se tratando das hipóteses de devedor não localizado ou ausência de bens penhoráveis, é inaplicável à espécie a tese vinculante formada no Recurso Especial no. 1.340.553/RS, Tema 566 (distinguishing).
3. Recurso conhecido e improvido.